Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: desconstituição de auto de infração de trânsito por vício de forma. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. O autor é servidor público da Câmara dos Deputados, cuja categoria reconhecidamente aufere rendimentos bem superiores à média nacional, de modo que não se enquadra na previsão inserta no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Ademais, houve o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o autor não tem direito aos benefícios da justiça gratuita.
3 – Nulidade da autuação por decadência administrativa. Infração de trânsito. Na forma do art. 282 §§ 6o, inciso II e 7o cc. art. 256 inciso III, do CTB, se houver interposição de defesa prévia em face de auto de infração de trânsito, o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O autor foi autuado em flagrante em 21/08/2019 por infração ao art. 175 CTB, apenado com multa e suspensão do direito de dirigir. O autor foi notificado da autuação em 22/08/2019, apresentou defesa prévia em 20/09/2019, foi notificado da aplicação da penalidade em 11/02/2021 (ID 39488383 – PAG 13) e ainda está pendente de exame o recurso administrativo à JARI. A alteração legislativa do CTB ocorrida com a edição da Lei 14.229/2021, que estabeleceu o termo inicial para expedição da notificação (art. 282, § 6o, inciso II), deve ser aplicado nos processos administrativos em curso, por apresentar tipicamente natureza processual. Desse modo, a Administração não decaiu do direito de aplicar a penalidade.
4 – Nulidade do auto de infração por ausência de abordagem. O autor foi autuado pela prática de infração de trânsito inserta no art. 175 CTB (Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo). Não há elementos para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. O só fato de não ter havido a abordagem pela autoridade de trânsito não é suficiente para afastar ou mitigar essa presunção. O autor não aponta concretamente qualquer vício que seja apto a desconstituir o ato administrativo. O auto de infração contém todos os requisitos constantes no art. 280, CTB (ID 39488382 – PAG 6). A autoridade de trânsito fez adequadamente o enquadramento da conduta, apontando o dispositivo infracional violado. Contém a descrição do veículo, do local da infração e do prazo para apresentação defesa prévia. O autor foi notificado da autuação, bem como da aplicação da penalidade nos prazos legais, apresentou recurso administrativo à JARI em face do indeferimento da defesa prévia, que ainda se acha pendente de apreciação e não se verifica que foi ultrapassado o prazo legal para apreciação do recurso administrativo. Desse modo, não há qualquer inconsistência a ser decretada. Recurso a que se nega provimento.
5 – Nulidade por incompetência da autoridade administrativa. Inovação recursal. As questões de fato, não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. A alegação de incompetência do agente público para a autuação não foi suscitada em momento oportuno, tampouco foi demonstrada a força maior para não o fazer. Nesse quadro, não se conhece do pedido de desconstituição do auto de infração por essa razão, tampouco dos documentos juntados com o recurso (ID 39488413-39488416). Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro adequado ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
FM